Tribunal: CARF
Processo: 10813.000557/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.000557/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.427 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIMAR SA TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/12/2007
MULTA ADUANEIRA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM TRÂNSITO
ADUANEIRO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. INTERPRETAÇÃO MAIS
BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Não constitui infração ao controle aduaneiro a simples troca do cavalo
mecânico, quando for mantida íntegra a carreta e o respectivo elemento de
segurança, ou a troca do veículo, quando for mantida íntegra a unidade de
carga e seu respectivo elemento de segurança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Auto de Infração lavrado contra o transportador para a
exigência de multa pela substituição, sem autorização prévia da Receita Federal, do veículo que
efetuava transporte de mercadoria em trânsito aduaneiro. A troca do veículo foi constatada no
local de destino, durante conferência realizada com vistas ao encerramento do trânsito. A multa
teve por enquadramento legal o seguinte dispositivo do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
..........................................................................................................................
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.000557/2007-14
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.000557/2007-14

VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
..........................................................................................................................
c) pela substituição do veículo transportador, em operação de trânsito aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;
Em sua Impugnação, a defesa argumentou que o veículo que iniciou o trânsito
sofreu uma avaria que impossibilitou o prosseguimento da viagem, sendo necessária a sua
substituição em plena rodovia, visando à segurança da carga, já que ocorreu em local com alto
índice de roubo. Por esse motivo, requereu que o Auto fosse cancelado tendo em vista caso
fortuito e/ou força maior. Juntou correspondência emitida pela proprietária do veículo, dirigida
ao transportador (autuado), em que relata o ocorrido (fls. 14 a 16).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve o lançamento por
considerar caracterizada a infração e não existir previsão legal de exclusão de responsabilidade
por caso fortuito e/ou força maior, ressaltando que os dispositivos do Código Civil não tinham o
condão de alterar relação de natureza compulsória entre o Estado e o particular (fls. 29 a 32).
O Acórdão DRJ/SP no 17-55.661 foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2007
SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM OPERAÇÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO
SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
A base legal é fornecida pela alínea “c” do inciso VII, do artigo 107 do Decreto Lei
37/66.
A Lei que serviu para tipificar a infração, não previu qualquer hipótese de exclusão de
ilicitude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 27.03.2015,
conforme Termo de Ciência à fl. 39, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 24.04.2015,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 40.
No Recurso Voluntário apresentou os seguintes argumentos (fls. 46 a 58):
 preliminarmente, alegou nulidade processual por ilegitimidade da parte
passiva – entendia que a importadora, FMC do Brasil Ltda, também
deveria integrar a lide, na qualidade de responsável solidária, já que era
beneficiária do regime de trânsito aduaneiro;
 alegou ausência de tipicidade, uma vez que dois veículos iniciaram o
trânsito, cavalo e reboque, mas apenas um deles foi substituído, o cavalo,
que apresentou problema mecânico, preservada a integridade do reboque
com o contêiner e mercadorias;
 na lavratura do Auto não foram observados os princípios da legalidade
estrita, da tipicidade fechada e reserva absoluta da lei formal, que devem
ser aplicados no direito tributário, o que maculou o procedimento de vício
formal insanável;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.000557/2007-14

 violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se
mantida a autuação, pois acarretaria pontuação no cadastro do
transportador e, até, eventual sanção administrativa;
 o fato ocorrido incluía-se na “teoria da imprevisibilidade”, constituindo-se
hipótese de caso fortuito ou de força maior – defeito no veículo durante a
madrugada, quando era impossível a comunicação com a Receita Federal e
uma solução deveria ser aplicada ao problema;
 requereu a produção de provas e a realização de diligência, indicando
perito e apresentando quesitos, ressaltando que o indeferimento da
diligência iria caracterizar cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, mas dele não
tomo conhecimento integralmente pelas razão que se segue.
A recorrente traz aos autos como argumento de defesa, nesta fase, e pela primeira
vez, a alegação de ilegitimidade passiva. Em que pese esta relatora ter inicialmente conhecido e
rejeitado a alegação, no curso do julgamento o restante do Colegiado entendeu que não deveria
ser conhecido, pela evidente inovação recursal. Frente à posição francamente majoritária, da
ocorrência de preclusão por não ter sido matéria contestada na Impugnação (art. 17 do Decreto no
70.235/1972), entendi por bem acompanhar a jurisprudência da Turma.
Assim, não se conhece da alegação de ilegitimidade passiva.
Mérito
Com relação ao mérito, defende a recorrente que a exigência deve ser cancelada
por falta de tipicidade. Argumenta que a lei veda a substituição do veículo transportador sem
autorização prévia, contudo, no transporte são utilizados dois veículos: o cavalo ou trator,
substituído por defeito mecânico, e o reboque, onde se encontra a carga, que chegou ao destino
intacta e no mesmo veículo de origem. Assim, em não tendo ocorrido a substituição integral do
veículo utilizado no transporte, não poderia ser aplicada a multa em comento, por observância
aos princípios da legalidade estrita, tipicidade fechada e reserva absoluta da lei formal. Ademais,
a troca de veículo, por problema mecânico que impediu o prosseguimento da viagem, constituía
hipótese de caso fortuito ou força maior.
Entendo que não procede a argumentação da recorrente. Exatamente pelos
princípios evocados é que considero correta a lavratura do Auto, pois, é a partir de uma
interpretação objetiva e literal que se conclui que o ocorrido enquadra-se perfeitamente na
conduta descrita, conduta essa estabelecida pela Lei no 10.833/2003. O dispositivo legal
estabelece simplesmente que se aplica a multa quando houver substituição do veículo
transportador, sem fazer diferenciação entre caminhão e carreta, nem restringindo sua aplicação
apenas aos casos de troca desautorizada da carroceria, como quer a recorrente.
Quando o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 estabelece constituir infração toda
ação, voluntária ou involuntária, que importe inobservância da legislação aduaneira, não
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.000557/2007-14

dependendo a sua caracterização de intenção do agente, da efetividade e extensão dos efeitos do
ato, estabelece como norte claro a interpretação objetiva das infrações aduaneiras.
A leitura que se faz do texto legal tem respaldo também na Instrução Normativa
SRF no 248/2002, que dispõe sobre o trânsito aduaneiro. Consta dos seus arts. 60 a 72 que, em
caso de interrupção do trânsito, o transportador deve comunicar o fato à unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o local onde se encontra o veículo. Ela, por sua vez, registrará a
interrupção em termo de ocorrência, que acompanhará o veículo até a unidade de destino.
Consta, ainda, a proibição de manuseio da carga fora de local alfandegado e que a substituição
do veículo transportador sem autorização é infração de gravidade média.
Em julgamentos recentes no Carf de situações análogas tem-se adotado esta
posição, como se vê nos acórdãos de no 3001-001.217 e 3301-007.673.
Todavia, apesar do que se expôs até este ponto, no sentido de discordar dos
argumentos de defesa e considerar que o Auto foi lavrado com observância da legislação, sem
conter qualquer vício, encontro razão de outra natureza para exonerar o lançamento, pela
aplicação retroativa de interpretação mais benéfica ao interessado – art. 106 do CTN.
Em 2017 a Receita Federal promoveu extensa revisão da IN SRF no 248/2002, por
meio da qual simplificou e eliminou procedimentos, revogou vários dispositivos, bem como
introduziu explicações sobre aspectos controversos na aplicação do regime.
Na nova redação dada ao art. 60, passou a constar no seu § 2o que não constitui
infração a simples troca do cavalo mecânico, ou mesmo até a substituição de cavalo e carreta,
desde que preservada a integridade do lacre e da unidade de carga. A ver:
Art. 60. Serão observados os seguintes procedimentos, no caso de interrupção da
operação de trânsito:
I – mantida a integridade da carreta, da unidade de carga e do elemento de
segurança, conforme o caso:
a) o trânsito deverá prosseguir; e
b) o transportador comunicará imediatamente por relatório o ocorrido à
unidade de jurisdição e à de destino, instruído inclusive com fotografias alusivas
ao fato.
II – havendo violação da integridade da carreta, da unidade de carga ou do elemento de
segurança, o transportador deverá procurar a autoridade policial mais próxima.
§ 1o A unidade de destino informará no sistema a mudança do veículo transportador e
do lacre, caso tenha ocorrido.
§ 2o Não constitui infração ao controle aduaneiro a simples troca do cavalo
mecânico, quando for mantida íntegra a carreta e o respectivo elemento de
segurança, ou a troca do veículo, quando for mantida íntegra a unidade de carga
(contêiner) e seu respectivo elemento de segurança.
§ 3o Caso o veículo do trânsito tenha de deixar a sua carga em recinto alfandegado
diferente do destino original, por problema técnico ou motivo de força maior, a unidade
da RFB do local de chegada informará no sistema a alteração do destino da operação e a
conclusão do trânsito, observado o disposto nos arts. 66 a 70.
§ 4o Na hipótese do inciso II, deverá ser solicitada a lavratura de Boletim de Ocorrência
ou Termo Circunstanciado o qual deverá ser encaminhado imediatamente à unidade de
jurisdição e à de destino, juntamente com o relatório de comunicação do transportador
acerca do ocorrido, instruído inclusive com fotografias alusivas ao fato. (grifado)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.427 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.000557/2007-14

Em que pese tratar-se de uma instrução normativa, sem poder para alterar o
alcance do Decreto-Lei no 37/1966 – e, nesse sentido, sem configurar exatamente a hipótese do
art. 106 do CTN, que trata da aplicação de Lei no tempo –, é ato interpretativo, no qual o
responsável pela instauração do controle aduaneiro no País, a Receita Federal, esclarece que o
objetivo da restrição legal é a garantia da integridade da carga, não constituindo, a seu ver,
violação do controle aduaneiro a troca do cavalo, ou mesmo de todo o veículo, desde que
preservada a carga.
Portanto, a partir do momento em que o responsável por definir os limites e
condições do controle aduaneiro revê seu posicionamento, expressando publicamente que
determinado fato não afeta esse controle e não mais deve ser tratado como infração, a meu sentir,
a manutenção da exigência passa a conflitar com a finalidade da norma, o que considero não
desejável.
Outra ressalva deve ser feita quanto ao fato de esta conselheira suscitar a matéria
de ofício. Compomos um Conselho competente para o julgamento de processos administrativo-
fiscais que, por sua natureza de processo administrativo, se diferenciam do processo judicial em
alguns aspectos, por isso mesmo se lhe aplicando apenas subsidiariamente o Código de Processo
Civil. Sob essa ótica, a decisão final proferida no Carf representa a última palavra da
Administração no julgamento de ato próprio, em um tipo de controle interno da legalidade e da
finalidade ao ato, tendo em vista o princípio da autotutela.
Assim, por não conseguir me furtar à apreciação, no caso concreto, das
consequências desta mudança de posição da Administração Fazendária, suscito de ofício a
questão, propondo o cancelamento dA exigência por aplicação retroativa de interpretação mais
benéfica ao autuado.
Por todo o exposto, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, dou provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a exigência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital